Tribunal: TJBA
Processo: 8023784-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023784-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CAPAZ GOULART, BRUNO DE ABREU FARIA, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CAPAZ GOULART, BRUNO DE ABREU FARIA, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS/DIFAL. COBRANÇA. TEMA 1093/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na inaplicabilidade dos Temas 1093 e 1331/STF, mantendo decisão colegiada que reconheceu a possibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2022, conforme Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), instituído pela EC nº 87/2015, poderia ser exigida antes do exercício de 2022; e
(ii) se a impetração de mandado de segurança posterior à modulação dos efeitos do Tema 1093/STF exclui a aplicabilidade do entendimento fixado no julgamento.

III. Razões de decidir

O STF firmou entendimento, no Tema 1093 da repercussão geral, de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar, sendo constitucional sua exigência apenas a partir do exercício financeiro de 2022.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF excluiu os contribuintes que ingressaram com ação judicial após o julgamento do Tema 1093, como é o caso dos agravantes.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, inexistindo direito líquido e certo à suspensão da cobrança

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022, é válida, conforme modulação dos efeitos do Tema 1093 do STF. 2. Não se aplica a modulação favorável às ações ajuizadas após o julgamento do Tema 1093.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b e c; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, RE 1416396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº

8023784-80.2022.8.05.0001
,
em que figuram como agravantes, Fisia Comércio de Produtos Esportivos S/A e SBF Comércio de Produtos Esportivos S/A e, como agravado Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema